Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUBTRAÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A intimação eletrônica, realizada nos moldes da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, tem prevalência sobre a intimação empreendida no Diário de Justiça Eletrônico. Recurso tempestivo.
2. A motivação contrária aos interesses da parte não acarreta a negativa de prestação jurisdicional, garantida pela simples propositura da presente ação, com a prolação de sentença examinando a questão trazida a julgamento.
3. Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem.
4. Preclusa a discussão acerca do deferimento da gratuidade de justiça, se não houve oportuna insurgência em face da decisão que a acolheu.
5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. A instituição financeira, na condição de fornecedor de serviços, deve zelar pela legitimidade dos negócios jurídicos que leva a efeito, assumindo o risco inerente às suas atividades.
7. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada.
8. Cláusula contratual em que o consumidor autoriza a instituição financeira a debitar de sua conta corrente valores destinados ao aporte no adimplemento de dívida contraída tão somente a partir de suas exigibilidades ou em vencimento antecipado, não pode ser aplicada para reter valores disponibilizados na conta corrente do mutuário, que cumpre regularmente o contrato.
9. Afasta-se o dano moral quando não comprovada a ocorrência de ato ilícito decorrente do dano causado por violação à vida financeira privada do requerente.
10. Inaplicável a multa por litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo.
11. Recurso parcialmente provido.